Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712629-38.2024.8.07.0006 RECORRENTE: SAG 2 SERVIÇOS DE ANESTESIA DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDA: MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DA AUTORA DESISTENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de homologação da desistência da ação após citação e contestação, encontra respaldo no art. 90, caput, do Código de Processo Civil (CPC). 2. O art. 90 do CPC determina que nas sentenças fundadas em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu. No caso, o autor, ao desistir da ação após a citação e contestação, deu causa à extinção prematura do processo e deve arcar com as despesas e honorários. 3. Nos termos do art. 90 do CPC, a responsabilidade pelas despesas processuais recai sobre o réu apenas quando sua conduta compeliu o autor à propositura da ação, seguida de reconhecimento do pedido, circunstância não verificada no caso concreto. 4. O fato de o plano de saúde, não integrante da relação processual, ter efetuado o pagamento dos honorários anestesiológicos constitui indício de controvérsia sobre a responsabilidade pelo débito, o que não justifica a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da apelada. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) Leis 5.172/1966 e 9.514/97, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) artigos 85, §10 e 90, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser incabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a liberação dos valores pela operadora de saúde somente ocorreu em decorrência da propositura da demanda judicial. Aponta que, embora o pagamento pelo plano tenha acarretado a perda de objeto em razão da quitação do débito, somente em razão do ajuizamento da demanda e da citação da recorrida ocorreu o pedido de chamamento ao feito e o pagamento dos valores. Argumenta, subsidiariamente, quanto a possibilidade de reconhecimento de responsabilidade recíproca entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais e a manutenção da condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por embargos protelatórios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade às Leis 5.172/1966 e 9.514/97, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.195.321/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 85, §10 e 90, ambos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois “A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba honorária sucumbencial implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.170.557/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025), também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida manutenção da condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015